Tribunal: TJDFT
Processo: 0754276-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754276-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADO: JOAO DORNELLES CASTRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISRADORA DE CONSÓRCIOS em face de JOÃO DORNELLES CASTRO DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em Ação de Busca e Apreensão (processo n. 0705640-98.2024.8.07.0011), determinou a emenda à inicial. O Agravante não comprova, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, faculto-lhe que realize, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, de acordo com o art. 1.007, §4o do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de dezembro de 2024 15:22:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador